Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720157-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Associação Saúde em Movimento (ASM) formulado por ela (id 236340193 dos autos originários). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pediu o desprovimento do agravo de instrumento (id 73141960). Intime-se a agravante para apresentar manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator